Tribunal: TJBA
Processo: 0343540-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343540-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, IVAN BRANDI DA SILVA, AFFONSO CEZAR BAPTISTA FERREIRA PEREIRA

APELADO: ENSET CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.675.122/0001-07

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, GABRIELA ALVES DE FRANCA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRINCÍPIOS REGISTRAIS. CANCELAMENTO DE REGISTRO POR NULIDADE ABSOLUTA. BLOQUEIO CAUTELAR. RESPONSABILIZAÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DOS ESPÓLIOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de providências instaurado por Oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador para apurar irregularidades nas Matrículas ns. 104.493, 163.098 e 163.099. Sentença julgou improcedente o pedido, promovendo o desbloqueio das Matrículas ns. 163.098 e 163.099, e mantendo o bloqueio da Matrícula n. 104.493. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos Espólios de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha buscaram a nulidade da sentença e a anulação dos registros, com alegações de fraude, violação de princípios registrais e omissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por omissão quanto a matrículas não incluídas no pedido de providências; (ii) aferir a existência de nulidade absoluta na Matrícula n. 163.099, com possibilidade de cancelamento direto em sede administrativa; (iii) avaliar a ocorrência de irregularidades na Matrícula n. 163.098 e a viabilidade de seu cancelamento ou bloqueio; (iv) examinar a manutenção do bloqueio cautelar da Matrícula n. 104.493 diante de alegação de sobreposição com área pública; (v) definir a necessidade de instauração de sindicância para apuração de responsabilidade funcional de servidora responsável pelos registros questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pedido de assistência simples. Cabimento de assistência simples em qualquer tipo de procedimento, nos termos do art. 119, parágrafo único do CPC. Demonstrado interesse jurídico. Deferimento da habilitação.

4.

Preliminar de nulidade da sentença. A sentença não é nula por omissão, pois o pedido de providências tem objeto delimitado às Matrículas ns. 104.493, 163.098 e 163.099, sendo incabível sua ampliação para abarcar outras matrículas sem novo procedimento autônomo. REJEITADA A PRELIMINAR.

5.

A Matrícula n. 163.099 apresenta nulidade absoluta por irregularidade na alteração da localização do imóvel e por desmembramento realizado sem autorização municipal, em violação ao princípio da especialidade objetiva. A nulidade permite o cancelamento do registro diretamente na via administrativa, sem ofensa a direitos de terceiros de boa-fé.

6.

A Matrícula n. 163.098 foi aberta com graves irregularidades formais, ao descrever dois imóveis distintos de forma genérica, contrariando os princípios da unicidade matricial e da especialidade objetiva. Contudo, o cancelamento é inviável diante da existência de desmembramentos sucessivos e da necessidade de proteção a terceiros de boa-fé. Justifica-se, por ora, a manutenção do bloqueio cautelar.

7.

O bloqueio da Matrícula n. 104.493 deve ser mantido como medida acautelatória, em razão da alegada sobreposição com área de interesse público, assegurando a higidez do registro enquanto tramita o pedido de providências autônomo.

8.

A análise dos atos registrais praticados evidencia, em tese, o descumprimento de normas registrais e da Lei de Parcelamento do Solo, justificando a instauração de sindicância contra a servidora responsável pelas Matrículas ns. 163.098 e 163.099.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Ministério Público provido. Recurso dos Espólios de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0343540-80.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESPÓLIOS DE JOÃO FERNANDES DA CUNHA E WALDMEA SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA, e como apelada ENSET CONSTRUÇÕES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes do Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
deferir o pedido de habilitação de assistente simples,
formulado pela viúva supérstite do Espólio de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha;
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença
aventada no apelo do Espólio de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha;
dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e, em parte, provimento ao recurso de apelação interposto pelos Espólios de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha, para reformar parcialmente a sentença
, determinando o cancelamento da Matrícula nº 163.099 do 2º Registro de Imóveis de Salvador
; dar parcial provimento ao recurso de apelação dos Espólios de João Fernandes da Cunha e Waldmea Sento Sé Fernandes da Cunha para determinar

a manutenção do bloqueio cautelar da Matrícula nº 163.098 do 2º Registro de Imóveis de Salvador
, enquanto não forem adotadas pelo proprietário as medidas de saneamento registral, adequando-se às determinações legais relativas aos princípios da unicidade matricial e da especialidade objetiva,
mantendo-se a sentença quanto ao bloqueio da Matrícula 104.493; Determinar a instauração de Sindicância

em desfavor da servidora Marlucy de Santana Menezes,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça